Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-70.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000226-70.2025.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALISSON BRITO DAMASCENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO AO CRIME E DESACATO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de incitação ao crime (art. 286 do CP) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material, à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, absolvendo-o do delito de resistência. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo pela não aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95; (ii) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de incitação ao crime e desacato; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do concurso formal ou do princípio da consunção. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial Criminal é afastada quando, no concurso de crimes, a soma das penas máximas em abstrato ultrapassa o limite legal de dois anos, inexistindo direito subjetivo à transação penal ou à suspensão condicional do processo. 4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova documental e testemunhal, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. 5. O crime de desacato é constitucional e configura-se com a conduta que menospreza ou afronta a função pública, sendo desnecessária ofensa verbal específica, bastando o comportamento intimidatório e desrespeitoso dirigido aos agentes estatais no exercício da função. 6. A incitação ao crime é delito formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de instigar publicamente terceiros à prática de infração penal, independentemente da efetiva adesão dos destinatários. 7. Inviável a aplicação da consunção ou do concurso formal quando demonstradas condutas autônomas, com desígnios distintos e lesão a bens jurídicos diversos, legitimando o concurso material. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “No concurso de crimes, a soma das penas máximas em abstrato afasta a competência do Juizado Especial Criminal. Configuram-se os delitos de desacato e incitação ao crime quando o agente, de forma consciente, afronta a função pública e instiga terceiros contra a atuação policial, sendo inaplicáveis o princípio da consunção e o concurso formal diante da autonomia das condutas.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 286, 331 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.099/95, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 27.315/SP, Terceira Seção, j. 09.12.2015; STF, Inq 3.932/DF, Primeira Turma, j. 21.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000226-70.2025.8.05.0067, em que figuram como apelante GILSON FERREIRA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.